Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS EM BACIA DE CONTENÇÃO. CUMPRIMENTO PELA PARTE EXECUTADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de fixação de astreintes com a finalidade de compelir a parte devedora ao cumprimento da obrigação de fazer prevista no título judicial.
2. A multa coercitiva se trata de medida de execução indireta com o escopo de compelir o réu a cumprir a determinação judicial e, portanto, possui a finalidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Sobre o tema, é pertinente referir à clareza da manifestação do Exmo. Ministro Luiz Fux no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 950.725/RS: “A função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância [...]” (AgRg no REsp 950.725/RS, 1a Turma, julgamento em 06/05/2008, DJe 18/06/2008.
3. Na espécie, contudo, não se verifica recalcitrância da executada em cumprir com a obrigação de fazer prevista no título judicial, o que torna, por ora, desnecessária a fixação de astreintes. É que, diferentemente do consignado no recurso, a análise detida dos autos demonstra que a parte executada está cumprindo a obrigação de fazer prevista no título judicial, consubstanciada na realização de obras na bacia de contenção próxima à residência dos agravantes, o que se extrai das fotografias apresentadas ao ID 37014519.
4. Em complemento, como pertinentemente assentado na r. decisão agravada, a obra objeto de discussão no feito executivo de origem já vem sendo realizada pelo condomínio agravado, “tanto que não ocorreram outras inundações no Condomínio da exequente, o que demonstra a boa-fé do Condomínio no cumprimento de sua obrigação” (ID origem 124022865).
5. Assim, não verificada recalcitrância da parte agravada em cumprir a obrigação de fazer prevista no título judicial, não há falar em fixação de astreintes, ao menos por ora, pelo Juízo de origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.